Tribunal: TJDFT
Processo: 0741369-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741369-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCIEL RIBEIRO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MARCIEL RIBEIRO RODRIGUES, preso desde 28/11/2022, pela suposta prática das infrações penais descritas nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 53/58). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que a discussão teria ocorrido em via pública a denotar menor gravidade. Narra que a decisão atacada padece de motivação concreta e idônea, notadamente no que tange à suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, pontua que o paciente é primário. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a presente impetração foi distribuída pela Defensoria Pública em 6/12/2022, às 9h22, em favor do paciente contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pela prática dos delitos ora em exame, visando à revogação da prisão preventiva face à ausência dos requisitos legais. Na sequência, foi distribuída nova impetração (Habeas Corpus no 0741478-09.2022.8.07.0000) por advogado particular, a saber, em 6/12/202, às 11h51, em favor do paciente contra decisão que manteve a prisão preventiva pelo Juízo de Origem pela prática dos mesmos fatos, pleiteando a revogação da segregação cautelar pela não satisfação dos requisitos legais. Sendo assim, nota-se que o paciente encontra-se custodiado a outro título, o que faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração por perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de dezembro de 2022 18:52:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora